Tribunal: TJDFT
Processo: 0715928-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0715928-41.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SEBASTIAO COSTA NEPOMUCENO AGRAVADO: EXITO FORMATURAS E EVENTOS LTDA DESPACHO 1. Agravo interno (ID no 60259960) interposto por Sebastião Costa Nepomuceno contra a decisão desta Relatoria que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso (ID no 58237405). 2. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. 3. Intime-se a agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Oportunamente, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 15 de julho de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO